Tribunal: TJDFT
Processo: 0740258-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740258-44.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GARCIMAR BRASILEIRO LANDIM RECORRIDO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática do eminente relator da Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de nulidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática (ID 19720140), não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF).” (AgInt no REsp 1807942/RO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Não se conhece do recurso se a parte não indicar a alínea do permissivo constitucional na qual se embasa a irresignação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020). Ademais, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010